Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-49.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005480-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA - CPF: 062.474.161-30 (APELANTE), GEORGE LUCAS NUNES PINTO - CPF: 057.336.821-08 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), YURI MATHEUS ALENCASTRO DA SILVA - CPF: 039.289.411-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO POR
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
E INTEGRALMENTE DAQUELE FORMULADO POR
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
. NA SEQUÊNCIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELAS DEFESAS E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, E, NO MÉRITO, DESPROVEU AMBOS OS APELOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL VÁLIDA E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), insurgindo-se contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Os réus pleiteiam, preliminarmente, nulidade por violação de domicílio e ilicitude das provas; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Um dos apelantes requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a restituição de veículo apreendido e a readequação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico;(iii) analisar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea ao corréu; e (iv) examinar a possibilidade de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência de um dos apelantes é legítima, porquanto precedida de fundadas razões e motivada por situação de flagrante delito, configurada pela apreensão de entorpecentes com o corréu e pela indicação voluntária do endereço do coautor. A conduta insere-se na exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF, e no art. 303 do CPP, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

4.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a ausência de prova de comercialização.

5.

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório idôneo, inexistindo indício de má-fé ou interesse particular. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece sua suficiência para sustentar condenação, quando coerentes e convergentes.

6.

A apreensão de 613,74g de maconha e as circunstâncias fáticas da prisão evidenciam o dolo de comercialização, afastando a tese de uso próprio.

7.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) não se aplica quando o acusado apenas admite ter transportado o material, negando a traficância, conforme Súmula 630 do STJ.

8.

O pedido de restituição do veículo apreendido é indeferido, pois o apelante não comprovou sua propriedade, carecendo de legitimidade ativa para pleiteá-la, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e da jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade defensiva rejeitada. Conhecido em parte e desprovido o recurso de um dos réus, e conhecido e desprovido o recurso do outro.

Tese de julgamento: “1. É lícita a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. 2. O crime de tráfico de entorpecentes consuma-se com a posse, guarda ou transporte de drogas com finalidade mercantil, sendo desnecessária a efetiva venda. 3. Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são aptos a embasar condenação penal. 4. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a admissão parcial ou meramente exculpatória. 5. A restituição de bem apreendido pressupõe prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse para a instrução criminal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, III, “d”, 117, I, 118 e 120; CPP, arts. 203, 240, §2º, 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no AREsp 2.167.448/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, Súmula 630; STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025
; TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/05/2025;
N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025; E
nunciados orientativos nºs. 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GEORGE LUCAS NUNES PINTO

MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos de forma autônoma por
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
e
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0005480-49.2020.8.11.0042, que os
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, sendo MATEUS apenado com
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e GEORGE com
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 281291616, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do réu
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
, alega,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo por violação de domicílio
(art. 5º, XI, da CF), diante da alegada ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial em sua residência. No mérito, postula a
absolvição
por
insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06 (posse para uso pessoal), argumentando que o réu seria usuário de drogas e teria adquirido a substância em maior quantidade com o objetivo de evitar deslocamentos frequentes.

Por sua vez, nas razões recursais juntadas sob o ID 296365362, a i. Defesa do apelante
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
requer,
preliminarmente
,
o reconhecimento da
nulidade probatória direta e por derivação, ante a ocorrência de violação de domicílio
. No mérito, pleiteia sua
absolvição
sob os vieses da
ausência de dolo
e, consecutivamente, de
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a readequação da dosimetria da pena, com fixação da
pena-base no mínimo legal
; o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; a aplicação da minorante do
"
tráfico privilegiado"
(art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06) na fração máxima de 2/3; a fixação do regime inicial
aberto
; a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, a liberação do veículo GM Classic, placa OAX-6940.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 281291596 e ID 301010377, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
dos apelos, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito no ID 309440888, manifesta-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com a consequente
extinção da punibilidade
do apelante
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
, e, de outro lado, pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo corréu MATEUS.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PROL DO APELANTE
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, quanto aos pleitos formulados pela defesa de
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
, relativos: (i) à redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo (2/3); (iii) à fixação de regime mais brando (aberto) para início da expiação da pena e (iv) à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
não conheço do recurso
, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais benefícios já haviam sido expressamente concedidos pelo Juízo sentenciante, conforme se verifica na sentença de ID 281291592 – págs. 22-24.

No mais, constato que ambos os recursos foram interpostos por partes legítimas, representadas por defensores regularmente constituídos, dentro do prazo legal, sendo adequados e idôneos ao fim colimado. Assim,
conheço parcialmente
do apelo interposto por
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
, e
integralmente
do recurso manejado por
MATEUS
.

Embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado, de ofício, prejudicial de mérito de prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor do apelante
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
, com a devida vênia,
não
merece acolhimento.

O marco inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva retroativa é a
data do recebimento da denúncia
, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, e em casos que envolvem o rito especial da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), o mero despacho que determina a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar não pode ser considerado marco hábil para interromper o prazo prescricional, uma vez que a relação processual apenas se estabiliza após a análise prevista no art. 55 da referida lei, momento em que o juízo ratifica ou não a peça acusatória inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, tem orientado que:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA.
DATA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/06, E NÃO A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 117 DO CP.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o rol do artigo 117 do Código Penal é taxativo, não podendo ser incluído nenhum marco interruptivo do prazo prescricional. Assim, a data do despacho determinando a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, não pode substituir a do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) como marco interruptivo da prescrição
. 2. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp n. 2.167.448/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). – Destaquei.

Assim, por política criminal e para não desvirtuar a teleologia do rito especial,
in casu
, o lapso temporal entre os marcos interruptivos previstos na lei revela-se
inferior a 4 (quatro) anos
, o que afasta a incidência da prescrição.

Com base nesse entendimento,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito arguida pela d. Cúpula Ministerial.

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA POR AMBOS OS RECORRENTES
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que as defesas suscitam, em sede preliminar,
nulidade por ilicitude probatória
dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar, sob o argumento de que a medida foi realizada em desacordo com as normas constitucionais, notadamente pela
ausência de fundada suspeita
por parte da autoridade policial responsável pela diligência. Diante disso, pleiteiam o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas e, por conseguinte, a declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, constata-se que, no caso concreto, a matéria referente à ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar foi suscitada pelas defesas em sede de alegações finais. Referido pleito, contudo, foi expressamente rejeitado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 281291592, págs. 4-6],
in verbis
:

“[...] DA PRELIMINAR

A defesa do réu Matheus Badias Leque de Souza alega a nulidade da busca realizada em sua residência, sob o argumento de que esta teria sido efetuada sem autorização judicial ou sem consentimento válido, violando o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio. Após a análise detida dos elementos constantes nos autos, verifica-se que
tal alegação não merece prosperar
.

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso em análise, restou evidenciado que a ação policial ocorreu imediatamente após a abordagem do réu George Lucas Nunes Pinto, que confessou transportar substâncias entorpecentes a mando do réu Matheus Badias Leque de Souza e indicou espontaneamente o endereço deste como local de armazenamento de drogas. Dessa forma, o deslocamento até a residência do réu Matheus e o ingresso no imóvel foram motivados por fundadas razões de flagrante delito, autorizando a atuação policial nos termos constitucionais e legais.

Ademais, os policiais relataram em juízo que, ao chegarem à residência, encontraram o réu Matheus em casa e procederam à busca após questionarem sobre a presença de entorpecentes no local. O próprio réu admitiu, em seu depoimento, que indicou voluntariamente aos policiais o local onde estava armazenada a droga encontrada, o que reforça a ausência de qualquer abuso ou irregularidade na atuação policial.

Não há nos autos qualquer indício de que o ingresso dos policiais na residência do réu tenha ocorrido mediante coação, violência ou sem justificativa legal. Pelo contrário, a conduta dos agentes foi pautada por elementos concretos que indicavam a prática de crime, corroborados pela confissão do réu George Lucas e pela apreensão de entorpecentes durante a abordagem inicial.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
,
situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo consumando
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.”

Inclusive, de se pontuar que,
referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral
. Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: [...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Diante do exposto, afasto a alegação de nulidade da busca domiciliar realizada na residência do réu Matheus Badias Leque de Souza, reconhecendo a regularidade da atuação policial e a validade das provas obtidas durante a diligência. [...]”
– Sentença, ID 281291592, p. 4-6.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos, e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

A testemunha
Diogo Pereira Santino
, policial militar compromissado nos termos legais, narrou que participou da ocorrência envolvendo os réus
MATEUS BADIAS
e
GEORGE LUCAS
, em 21 de janeiro de 2020. Relatou que a guarnição recebeu informação anônima indicando a ocorrência de uma negociação de drogas nas proximidades do Presídio do Carumbé, em Cuiabá.

Narrou que, juntamente com sua equipe, deslocou-se até o local indicado, onde visualizaram um veículo GM Classic, conduzido por
George Lucas
, quando tentava entregar um pacote de cor preta a outro indivíduo, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Durante a abordagem ao veículo, foram localizadas três porções de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 442 gramas, além da quantia de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais) em espécie.

Questionado,
George Lucas
declarou não ser o proprietário da substância, afirmando que apenas realizava a entrega a mando de
Mateus
. Na sequência, o acusado
George Lucas
indicou espontaneamente o endereço de
Mateus
e conduziu os policiais até a residência situada no bairro CPA III. No local, foram encontrados outros indivíduos, além de uma porção de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 171 gramas. Segundo o depoente, um dos presentes mencionou que outro rapaz traria uma balança de precisão para realizar a pesagem do entorpecente. Esse indivíduo foi posteriormente abordado nas imediações, conduzindo uma motocicleta branca.

O policial acrescentou que o acusado
Mateus
assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, confirmando que havia repassado parte do entorpecente a
George
, para que este efetuasse a entrega. Por fim, afirmou que a entrada na residência ocorreu mediante autorização voluntária, embora não soubesse precisar qual das pessoas presentes teria concedido o consentimento. [Mídias: ID 281291516 ao ID 281291518].

Nesse contexto, e à luz das regras atinentes à prova penal, cumpre reconhecer que os
depoimentos prestados por policiais militares
, no exercício regular de suas funções e sob compromisso legal (art. 203 do CPP),
gozam de presunção de veracidade
, sendo considerados críveis até prova robusta em sentido contrário. No caso concreto, a defesa
não logrou êxito
em demonstrar eventual má-fé ou intuito doloso dos agentes públicos, tampouco qualquer falsidade em suas declarações judiciais.

Dessa forma, restou evidenciado nos autos que havia
informações consistentes
sobre a negociação de drogas nas imediações do Presídio do Carumbé. A equipe policial, diante dessa
notitia criminis
, dirigiu-se ao local e flagrou
George Lucas
conduzindo um veículo e tentando repassar um pacote a um terceiro, que fugiu. Dentro do veículo, foram apreendidas porções de maconha. Ao ser abordado, George indicou o endereço de
Mateus
, declarando estar a mando deste. Em diligência subsequente, foram apreendidos, na residência de
Mateus
, totalizando a apreensão de
613,74g
de maconha, distribuídas em quatro unidades.
As circunstâncias concretas demonstram a existência de fundadas suspeitas, aptas a justificar tanto a abordagem pessoal quanto o ingresso no domicílio, mesmo sem autorização judicial
.

Importa destacar que a
denúncia anônima
, enquanto forma de
notitia criminis
, embora possa suscitar debate constitucional, especialmente pela vedação ao anonimato (art. 5.º, IV, da CF),
não pode ser desconsiderada de plano
, especialmente em casos relacionados ao tráfico de entorpecentes, em que
o receio de retaliação
é evidente, e a manutenção do anonimato pode ser instrumento legítimo de proteção.

O investigado, por sua vez, tem direito à preservação de sua intimidade e honra, mas esse direito
não se sobrepõe
à persecução penal em casos em que há indícios concretos e suficientes da prática criminosa.

Nesse ponto, salienta-se que o art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal estabelece que
qualquer pessoa do povo pode relatar infrações penais
, cabendo à autoridade policial averiguar a procedência das informações, hipótese que se verificou
in casu
.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o dispositivo legal acima citado impõe à polícia
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012)

Dessa forma,
a denúncia anônima não foi a única causa das diligências.
A abordagem decorreu da visualização do flagrante por parte dos agentes, que encontraram drogas com o réu
George
, e, após sua indicação voluntária do endereço de
Mateus
, procederam à entrada no imóvel, onde também foram encontradas substâncias ilícitas. Tal cadeia de eventos autoriza a adoção de
medidas invasivas
, mesmo sem mandado judicial.

Embora a inviolabilidade do domicílio seja garantia constitucional expressa (art. 5.º, XI, da CF), não possui caráter absoluto. Os artigos
240, §2º e 244 do CPP
autorizam a
busca pessoal ou domiciliar
diante de fundadas suspeitas de posse de instrumentos relacionados à atividade criminosa.

A
busca pessoal
, por sua natureza, prescinde de formalidade judicial, desde que motivada por juízo de probabilidade baseado em elementos objetivos e concretos, como verificado no caso em apreço.

Registre-se, ademais, que a Polícia Militar, ao exercer o patrulhamento ostensivo, tem o
dever legal de agir
sempre que se depara com ilícitos ou fundadas suspeitas da prática de crimes, sob pena de responsabilização por omissão.

Este eg. Tribunal já assentou que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Logo, a situação configura
flagrante delito
, pois o crime de tráfico é de natureza
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a abordagem e o ingresso no domicílio a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5.º, XI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
(Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, à luz do raciocínio acima delineado,
não há falar em ilicitude da abordagem policial ou em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio
, motivo pelo qual refuta-se a preliminar de nulidade arguida, não se evidenciando qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade que possa descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a operação policial e a posterior busca realizada no domicílio.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade probatória por suposta ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
e
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 14h, na Rua Tancredo Neves, bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, o denunciado George Lucas Nunes Pinto transportava, a pedido do denunciado Mateus Badias Leque de Sousa, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa de 442,17 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, na Rua 28, ri°. 22, quadra 45, Setor V, Bairro CPA III, em Cuiabá/MT, Mateus Badias Leque de Sousa tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 171,57 g (cento e setenta e um gramas e cinquenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na referida data, policiais militares receberam informações que relatavam a ocorrência de uma negociação de droga nas proximidades do presídio Carumbé.

De imediato, a guarnição se dirigiu até a citada localidade, onde foi avistado o veículo GM/Classic, placa OAX-6940, cujo condutor era o denunciado George Lucas Nunes Pinto, o qual entregava um pacote para outro indivíduo. Este, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga. Todavia, o denunciado George Lucas foi abordado pelos militares. Em seguida, efetuada a busca no veículo, os agentes públicos apreenderam 03 (três) tabletes de maconha. Como denunciado George, os militares encontraram a quantia de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais).

Naquele momento, o denunciado George Lucas afirmou que agia sob comando do denunciado Mateus Badias Leque de Sousa. Por esse motivo, os militares se deslocaram à Rua 28, n2. 22, quadra 45, bairro CPA III, residência do denunciado Mateus Badias, onde o encontraram junto com outros indivíduos. No citado imóvel, foi encontrada 01 (uma) porção de maconha.

Em seu interrogatório, o denunciado Mateus Badias confessou o tráfico de drogas, relatando que tinha solicitado ao denunciado George o transporte das porções de maconha, que seriam vendidas pelo valor de R$.200,00 (duzentos reais). Quanto à droga encontrada no imóvel, alegou que seria destinada ao consumo pessoal. Por sua vez, denunciado George Lucas admitiu que, a pedido de Mateus, realizava a entrega de um objeto, mas alegou que não sabia do que se tratava.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Mateus é reincidente, uma vez que possui condenação definitiva por furto qualificado e corrupção de menores (processo 32891-38.2018.811.0042 – código 541444), cuja execução penal nem tinha se iniciado quando praticado o novo fato. Além disso, ele responde a uma ação penal por tráfico de drogas (34735-86.2019.811.0042 – código 593698).

Destarte, os depoimentos dos policiais, as circunstâncias em que se deu a prisão, a apreensão de grande quantidade de maconha em posse de George Lucas e na residência de Mateus, e a confissão deste último, são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de ambos os denunciados, em concurso de agentes (...)”
– Denúncia, ID 281291915, p. 5-7.

Passo à análise das irresignações defensivas dos recorrentes.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, COM PLEITO CONSECUTIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU
MATEUS
PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006:

As Defesas sustentam não haver comprovação das autorias quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, diante da
fragilidade dos elementos de convicção
colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pugna pela
absolvição dos acusados
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, o acusado
MATEUS
requer a
desclassificação da conduta
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 281291915, p. 14-15), do boletim de ocorrência nº 2020.21556 (ID 281291915, p. 18-25), do termo de exibição e apreensão (ID 281291915, p. 34-35) e do laudo pericial n.º 3.14.2020.63443-01 (ID 281291915, p. 38-43), o qual atestou a presença de maconha – substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, é irrelevante que os apelantes não tenham sido flagrados no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse ou guarda de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à autoria do delito de tráfico de drogas, os apelantes
George
e
Mateus
alegam a
insuficiência de provas
para a condenação. O recorrente
George
sustenta que a substância entorpecente pertencia ao corréu
Mateus
, afirmando que apenas foi contratado para realizar a entrega do material, desconhecendo, segundo ele, a natureza ilícita do objeto transportado. Por sua vez, o apelante
Mateus
alega que a droga apreendida se destinava ao
seu consumo pessoal
. [Mídias: ID 281291516 ao ID 281291518].

Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

A testemunha
Diogo Pereira Santino
, policial militar regularmente compromissado, relatou de forma minuciosa sua participação na ocorrência envolvendo os acusados Mateus Badias e George Lucas, em 21 de janeiro de 2020. Segundo seu depoimento, a equipe policial recebeu denúncia anônima indicando a existência de transação ilícita de entorpecentes nas imediações do Presídio do Carumbé, em Cuiabá. Diante da informação, a guarnição deslocou-se até o endereço apontado e, ao chegar ao local, visualizou um veículo GM Classic conduzido por
George Lucas
, que tentava repassar um invólucro de cor preta a outro indivíduo. Este, contudo, evadiu-se rapidamente ao perceber a aproximação dos policiais.

Realizada a abordagem,
localizaram-se no interior do automóvel três porções de maconha, totalizando aproximadamente 442 gramas, além da quantia de R$ 511,00 em espécie
. Interpelado,
George
afirmou não ser proprietário do entorpecente, alegando estar apenas realizando uma entrega a mando de
Mateus
. O policial declarou ainda que o referido
George
, de modo espontâneo, indicou o endereço de
Mateus
e acompanhou os agentes até o local.

Na residência situada no bairro CPA 3, foram encontrados outros indivíduos e uma porção adicional de maconha, pesando cerca de 171 gramas
. O depoente também consignou que o acusado Mateus admitiu a posse do entorpecente apreendido em sua residência e reconheceu ter repassado parte da substância a
George
para posterior entrega
. Por fim, o policial esclareceu que o ingresso na residência de
Mateu
s ocorreu mediante autorização, embora não recordasse precisamente quem a concedera, reiterando que
George
indicou o endereço de forma voluntária. [Mídias: ID 281291516 ao ID 281291518].

Não obstante a tese defensiva de inexistência de provas quanto à autoria delitiva, verifica-se, à luz do robusto acervo probatório constante dos autos,
a inviabilidade da absolvição ou da desclassificação da conduta
. Restou inequivocamente demonstrado que os recorrentes portavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes com clara destinação mercantil.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelo policial militar mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inexistindo contradições aptas a comprometer sua credibilidade, como sustenta a defesa.

As circunstâncias fáticas constatadas, aliadas à prova testemunhal produzida, permitem concluir, com segurança, que os apelantes, de fato, portavam e armazenavam substâncias entorpecentes com o propósito de comercialização.

Essa conclusão é corroborada pelo fato de que a Polícia Militar, além de ter recebido denúncia indicando o local onde ocorreria a entrega de entorpecentes, ao diligenciar até o endereço indicado, visualizou o acusado
George
tentando entregar uma encomenda (droga) a um terceiro, o qual empreendeu fuga. Durante a busca realizada no veículo de
George
, foram encontradas substâncias ilícitas, ocasião em que ele afirmou estar apenas realizando a entrega a mando de
Mateus
, indicando, inclusive, o endereço deste último. Em continuidade, os policiais deslocaram-se até a residência de
Mateus
, onde foram apreendidas mais drogas, oportunidade em que ele confirmou a propriedade dos entorpecentes.

Nesse contexto, os agentes estatais, no exercício legítimo do poder de polícia e no cumprimento do dever de prevenção delitiva e tutela da ordem pública, sem qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade, apreenderam o total de
quatro porções de maconha, com peso total de 613,74g (seiscentos e treze gramas e setenta e quatro centigramas)
, conforme atestado no Laudo Pericial (ID 281291915, p. 38-43). Tal circunstância, ademais, foi amplamente confirmada tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas serem policiais militares que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva aos acusados.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é suficientemente robusto para implicar os recorrentes na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo falar em absolvição ou na desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
.

Ademais, como é cediço, a
mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente
pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante
Mateus
de sustentar a tese de que a substância entorpecente apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que ele mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

No que se refere à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
613,74g (seiscentos e treze gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha
revela um potencial de lucro às custas de um dano social significativo, sobretudo quando se considera, sob essa perspectiva, que

“
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Sendo assim, tenho por demonstrado que as provas produzidas nos autos mostram-se suficientes para comprovar a autoria

de
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
e
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, com todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, bem como da almejada desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Mantém-se,
portanto, a
condenação
imposta aos
sentenciados.

II –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM BENEFÍCIO DE
GEORGE LUCAS
:

Nesse ponto, a Defesa do recorrente
GEORGE
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu benefício, relativamente ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

No que tange à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores considerações a serem feitas, porquanto é incontroverso que o recorrente, em nenhum momento, confessou a prática do comércio ilícito.

Na espécie, GEORGE negou a autoria do crime de tráfico de drogas tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, alegando ter sido contratado apenas para realizar uma entrega, desconhecendo a natureza ilícita do material transportado.

Entretanto, essa alegação, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

No tocante à não incidência da referida atenuante em hipóteses como a dos autos, firmou-se entendimento por meio da recente Súmula n.º 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Diante do exposto, impõe-se a
rejeição
do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III –
DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
– RECORRENTE
GEORGE LUCAS
:

Por fim, a Defesa do apelante
GEORGE LUCAS
pleiteia a
restituição da caminhonete apreendida
ao suposto proprietário.

Contudo, tal insurgência recursal revela-se desprovida de amparo jurídico. Relativamente ao veículo GM Chevrolet/Classic LS, cor branca, placas OAX-6940/MT, objeto do Termo de Exibição e Apreensão n.º 3991023/2024 (ID 281291915, p. 34-35), constata-se a ausência de legitimidade ativa do recorrente para postular sua restituição, porquanto
não ostenta a condição de legítimo proprietário do bem
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a restituição de bem apreendido deve ser requerida por quem detém a titularidade do domínio, não sendo suficiente a mera posse.

Nesse contexto, a
ausência de comprovação de que o apelante seja o proprietário
inviabiliza o acolhimento do pedido, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro
. (...)”
(TJMT, N.U 1008548-48.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2025, DJE 16/05/2025).- Destaquei.

“(...) 3.
A restituição de bem apreendido pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e a ausência de interesse do bem para a instrução criminal, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP
.(..) 5.
Não foi apresentada prova idônea e inequívoca da propriedade do veículo pelos apelantes, sendo insuficientes os documentos acostados para afastar a dúvida existente
. 6.
Persistindo o interesse processual e as dúvidas sobre a titularidade do bem, é inviável a restituição pretendida
. (...)”.
(N.U 1006785-27.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Assim, além da ausência de prova quanto à propriedade do bem pelo apelante
GEORGE
, resta
patente sua ilegitimidade para pleitear a restituição
, razão pela qual
se mostra inviável o acolhimento do pedido relativo ao veículo apreendido
.

IV –
CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
GEORGE LUCAS NUNES PINTO
e
integralmente
daquele formulado por
MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA
. Na sequência,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pelas Defesas e a
prejudicial de mérito arguida
pela d. Procuradoria de Justiça, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, ratificando-se, na íntegra, a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0005480-49.2020.8.11.00425, oriunda do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025